Tribunal: TJES
Processo: 5008294-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008294-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERT RODRIGUES DE BARROS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008294-88.2022.8.08.0000

SESSÃO: 16/11/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Concedo a segurança.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008294-88.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
ROBERT RODRIGUES DE BARROS

Advogados do(a) PACIENTE:
ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE

DIREITO
DA
1ª VARA CRIMINAL
DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ROBERT RODRIGUES DE BARROS
, em face da decisão que decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90), alegando a ausência de contemporaneidade e dos requisitos ensejadores do artigo 312 do CPP.

Ao apreciar o pedido liminar, havia sido destacado que o suposto homicídio teria ocorrido em 30.3.2018, sendo a prisão temporária decretada em 31.3.2018.

Contudo o inquérito policial foi finalizado apenas em 17.5.2022 e, conforme informou o magistrado de primeiro grau (ID Nº
3312432
), a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 2.6.2022, a prisão preventiva decretada em 3.6.2022, revista e mantida em 17.8.2022.

Dito isso, observa-se que a prisão preventiva foi decretada cerca de 4 (quatro) anos após a suposta ocorrência dos fatos, indicando a ausência de contemporaneidade e de fatos novos ocorridos ao longo desse período que justificasse o
periculum libertatis
, como prevê o Art. 312, do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...] § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em
receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

In casu
, ao observar a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, vê-se que a prisão foi justificada na
garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva
, cujo trecho transcrevo:

[...] No caso em questão,
a prisão preventiva se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública, uma vez que as consultas ao EJUD e SIEP demonstram que o acusado ROBERT RODRIGUES DE BARROS, vulgo “ROBERT BIM”
:

I – possui condenação nos autos nº 30080017004, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, transitada em julgado em 13/04/2009;

II – possui condenação nos autos nº 030060000079, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, transitada em julgado em 04/12/2008;

III – respondeu ao Termo Circunstanciado nº 0001700-44.2008.8.08.0030;

III – responde à Ação Penal nº 0005167-11.2020.8.08.0030, sob imputação do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03;

IV – foi alvo do Pedido de Busca e Apreensão nº 0004990-47.2020.8.08.0030, em virtude de suspeita de tráfico de drogas;

V – figura como investigado nos autos nº 0006571-97.2020.8.08.0030, como suspeito de cometimento de crime de homicídio;

VI – responde ao Termo Circunstanciado nº 0007011-93.2020.8.08.0030, sob imputação do crime tipificado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06;

VII – foi alvo do Pedido de Busca e Apreensão nº 0007152-78.2021.8.08.0030, em virtude de suspeita de tráfico de drogas;

VIII – foi alvo do Pedido de Busca e Apreensão nº 0007180-46.2021.8.08.0030, em virtude de suspeita de tráfico de drogas. [...]

Infere-se, portanto, que o acusado já possui duas condenações criminais transitadas em julgado e, após os fatos veiculados na presente Ação Penal, ainda passou a responder outra Ação Penal, um Termo Circunstanciado e foi alvo de pedidos de busca e apreensão, por suspeitas de tráfico de drogas, além de ser investigado como suspeito de outro homicídio.

Assim,dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.[...](destaque)

Da análise da documentação constante nos autos, observa-se que a decretação da segregação cautelar está fundamentada em condenações por fatos pré-existentes e
pedidos de busca e apreensão sem êxito, não
encontrando-se presentes os requisitos dos artigos 282, 312 e 315, do Código de Processo Penal.

Dito isso, após o transcurso do extenso lapso temporal, não se observa o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis).

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. INEXISTÊNCIA. ATO INFRACIONAL PRÉVIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SEM PARTICULAR GRAVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de 'crime' anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros. Nada obstante,
faz-se indispensável que a autoridade judiciária competente averigue a particular gravidade concreta do ato, a distância temporal entre os atos infracionais e o crime que deu origem ao processo, bem como a efetiva comprovação desses atos infracionais anteriores
(RHC n. 63.855/MG, Relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe 13/6/2016). [...] 3. A infração equiparada à posse de entorpecentes para uso próprio, cometida durante a adolescência, sem particular gravidade e não repetida, não legitima a imposição da medida cautelar mais severa ao acusado, pois não tem o condão, isoladamente, de comprovar a aludida dedicação do réu às atividades criminosas, muito menos a sua participação em facção delituosa. [...] (AgRg no HC n. 712.053/MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe de 1.4.2022).

Dessa forma, não vejo como preservar o encarceramento do paciente, uma vez que este compromete os ditames de proporcionalidade intrínsecos à disciplina processual das prisões, pelos quais a segregação antes do trânsito em julgado, que sempre se afigurou como medida excepcional, passou a depender da demonstração manifesta de necessidade.

Diante das condições pessoais favoráveis do paciente, concedo a liberdade provisória, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Art. 319, I e IV, do CPP, de
(i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e condições fixadas pelo juiz a quo, para informar e justificar atividades e (ii) proibição de ausentar-se da comarca.

Mediante tais fundamentos,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
.

Em sendo acompanhado pelos eminentes Pares, expeça-se Alvará de Soltura.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5008294-88.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
ROBERT RODRIGUES DE BARROS

Advogados do(a) PACIENTE:
ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL
DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – CONTEMPORANEIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE - ORDEM
concedida.

1. Diante do extenso lapso temporal entre os fatos e a segregação cautelar, não resta demonstrada a contemporaneidade.

2. Após o transcurso do extenso lapso temporal, não se observa o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis).

3. Não há que ser preservado o encarceramento do paciente quando este compromete os ditames de proporcionalidade intrínsecos à disciplina processual das prisões, pelos quais a segregação antes do trânsito em julgado, que sempre se afigurou como medida excepcional, passou a depender da demonstração manifesta de necessidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDER
a ordem, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Art. 319, I e IV, do CPP, de
(i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e condições fixadas pelo juiz a quo, para informar e justificar atividades e (ii) proibição de ausentar-se da comarca.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.